Tribunal: STF
Processo: HC 252805
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que “negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela defesa, mantendo a decisão do Tribunal a quo que exacerbou a pena-base do paciente com base em elementos inerentes ao tipo penal do art. 312 do Código Penal (CP)” (eDOC 1, pp. 2-3).



    Sustenta-se, em apertada síntese, que “A decisão negou provimento ao Recurso Especial interposto pela defesa do Paciente, mantendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito na primeira fase da dosimetria da pena. No entanto, os fundamentos utilizados para essa majoração da pena-base são manifestamente ilegais, porquanto baseados em elementos inerentes ao tipo penal do artigo 312 do Código Penal (peculato), configurando bis in idem” (eDOC 1, p. 3).



    Requer, ante o exposto, liminarmente, o conhecimento da presente Ordem, a fim de “reformar o acórdão do Tribunal de Justiça local reconhecendo a violação perpetrada contra o artigo 59 do Co´digo Penal, seja a pena-base redimensionada mediante o afastamento da circunsta^ncia judicial da culpabilidade e circunsta^ncia do crime, sob pena de incorrer em bis in idem, assim como a operada a redução da exasperação a ti´tulo de conseque^ncias do crime de doze meses para 1/6 (um sexto) da pena mi´nima em abstrato, observado o ma´ximo de nove meses, com a respectiva repercussão na pena de multa” (eDOC 1, p. 7). 



     É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante insurge-se quanto a dosimetria da pena. Contudo, não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade.



    Com efeito, olvidou-se de instruir o feito com cópia da sentença condenatória e cópia integral do acórdão de apelação proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, atos jurisdicionais indispensáveis à compreensão da matéria. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 05 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente